Tribunal: TJMT
Processo: 1060044-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060044-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADERCIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 591.760.081-34 (RECORRENTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), ADERCIO RIBEIRO - CPF: 118.116.171-15 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1060044-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060044-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adércio Ribeiro Júnior

Recorrido:
Itaú Unibanco Holding S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por espólio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta em face de instituição financeira. A sentença condenou a recorrida à multa de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, por descumprimento da obrigação de emissão do Termo de Quitação, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recurso busca a reforma da sentença para reconhecer a indenização por danos morais decorrentes da demora injustificada na entrega do referido termo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada da instituição financeira em fornecer o Termo de Quitação, após o pagamento integral da dívida, caracteriza falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de envio do Termo de Quitação dentro do prazo legal, mesmo após diversas tentativas administrativas por parte do consumidor, evidencia falha na prestação de serviço.

4.

A conduta da instituição financeira configura abuso que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, por impedir a baixa do gravame e o regular processamento do inventário, gerando aflição e sofrimento, sendo, portanto, passível de reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada da instituição financeira em emitir o Termo de Quitação, mesmo após a quitação integral da dívida e tentativas administrativas, configura falha na prestação de serviço.

2.

A recusa ou omissão em liberar o Termo de Quitação impede o exercício pleno da propriedade do imóvel e caracteriza dano moral.

3.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, sem importar em enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, artigo 25, §§ 1º e 1-A; Código Civil, artigo 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1035752-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.07.2024; TJMT, N.U 1069414-82.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1001601-69.2023.8.11.0023, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.10.2024; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT, DJe nº 11.799, págs. 14/15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1060044-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060044-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adércio Ribeiro Júnior

Recorrido:
Itaú Unibanco Holding S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Adércio Ribeiro Júnior.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 295355471)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o banco recorrido ao pagamento de multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato em favor do autor e improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 295355478): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 295355487): defende a manutenção da sentença recorrida e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1060044-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060044-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Espólio de Adércio Ribeiro Júnior

Recorrido:
Itaú Unibanco Holding S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo
Espólio de Adércio Ribeiro Júnior
contra a sentença proferida na presente
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pelo recorrente

em face de Itaú Unibanco Holding S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o autor afirma que a instituição financeira recorrida se recusa a proceder à baixa do gravame constante da matrícula do imóvel n. 42.502, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, mesmo após a quitação integral da dívida, ocorrida em 29/05/2024.

Aduz que, por diversas vezes tentou resolver a questão de forma administrativa, contudo, não obteve êxito.

Diante disso, ingressou com ação judicial, requerendo, liminarmente, a obrigação de fazer, consistente na emissão da entrega do Termo de Quitação referente à alienação fiduciária do imóvel.

Em contrapondo, o banco recorrido alega a inexistência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que o autor
foi devidamente orientado quanto aos procedimentos corretos para emissão do Termo de Quitação Digital, o qual foi disponibilizado para
download
em 10/07/2024.

O recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença a fim de que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, considerando que não forneceu o Termo de Quitação no prazo legal, nos termos do artigo 25, parágrafos 1° e 1-A da Lei 9514/97.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não foi enviado o termo dentro do prazo, conforme documento apresentado no Id. 295355449, página 11, bem como houve demora injustificada no cumprimento da obrigação.

Logo, a demora injustificada no envio do Termo de Quitação do imóvel configura verdadeiro abuso, pois impede a baixa do gravame, assim como de que o imóvel seja incluído dentro do processo de inventário, gerando aflições pessoais e sofrimento ao adquirente, restando caracterizado o dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO ADQUIRENTE - DEMORA INJUSTIFICADA PARA A BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA QUE ONERAVA O IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a manutenção do gravame hipotecário por vários meses após a quitação das parcelas, que impossibilitou o exercício pleno da propriedade do imóvel, não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. 2. A demora injustificada da baixa da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após a quitação do preço caracteriza verdadeiro abuso, ocasionando aflições pessoais e sofrimento ao adquirente, restando configurado o dano moral in re ipsa. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1035752-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”.

Além disso
, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

No mesmo sentido, os seguintes julgados em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1069414-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. DIFICULDADE FINANCEIRA DA DEVEDORA. BOA-FÉ CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por Evanes Gonçalves Nunes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de consignação em pagamento, buscando a emissão de boletos bancários para quitação de parcelas de empréstimo devido à cooperativa apelada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a alteração da forma de pagamento de débito automático para boleto bancário, ante as dificuldades financeiras da apelante e a recusa da instituição financeira em emitir os boletos, condicionando à renegociação de todas as dívidas. III. Razões de decidir 3. O princípio da boa-fé contratual e o direito à autonomia financeira asseguram ao consumidor o direito de gerir seus pagamentos, especialmente em situações de vulnerabilidade econômica. 4. A recusa injustificada da apelada em emitir os boletos fere o art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que garante a modificação das cláusulas contratuais que se tornem excessivamente onerosas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o direito do consumidor à modulação das formas de pagamento, quando necessário para preservar sua dignidade e condições financeiras (REsp 1.206.956/RS). (N.U 1001601-69.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do não atendimento administrativo, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil, a partir da data citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025